Tribunal: TJDFT
Processo: 0719431-71.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719431-71.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: LUIS FERNANDO DE SOUZA LIMA D E S P A C H O Nada a prover sobre o pedido de reconsideração, eis que a questão restou devidamente analisada. Não se conformando a parte com a decisão prolatada, deverá interpor o recurso cabível para impugná-la. Intimem-se. Brasília, 20 de março de 2020 13:23:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador